Tribunal: TJES
Processo: 5029071-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029071-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PAULO JORGE VAILLANT
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Paulo Jorge Vaillant em face do Estado do Espírito Santo e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do ES - IPAJM, na qual o autor alega, em síntese, que é Policial Militar inativo com mais de 30 anos de serviço, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 08/07/2019 (na realidade 23/12/2019, de acordo com a publicação no diário Id. 46812872), pugnando pelo reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de subtenente, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva.

Em sede de sentença: “Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, Subtenente, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 08/07/2019, acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Analisando os autos, constato que o recorrido de fato optou pela substituição da remuneração por soldo em remuneração por subsídio, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 08/07/2019, após mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço prestados nos quadros da Polícia Militar do ES. Contudo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a opção pela modalidade de remuneração por subsídio não exclui a aplicabilidade da Lei 3.196/78.

Cumpre ressaltar, que o parágrafo 3° do artigo 17 da mencionada LC estabelece a forma de cálculo dos proventos do policial militar que optou pela remuneração por subsídio ao ser transferido para a reserva remunerada. Essa disposição legal estabelece que o cálculo dos proventos será realizado com base no disposto no caput do mesmo artigo, ou seja, para os policiais que optaram pelo subsídio e cumpriram o tempo de serviço adicional estipulado pelos parágrafos 1° e 2°, o valor dos proventos de aposentadoria será enquadrado na referência 17 do quadro contido no anexo IV da lei complementar.

Entretanto, esse parágrafo não estabelece a vinculação ao posto ou graduação a ser utilizada como base de cálculo, apenas indica a referência que incidirá sobre o subsídio que servirá como base para esse cálculo.

Portanto, ao aplicar o artigo 48, inciso II, da Lei n° 3.196/78, determina-se que o subsídio base para o cálculo dos proventos do requerente corresponderá ao subsídio pago ao posto de grau hierárquico imediato superior (no caso do requerente - Subtenente PM).

Por fim, ressalto, que do ponto de vista formal, o artigo 87, parágrafo único da Lei n° 3.196/78 estava plenamente em vigor no momento em que o recorrido foi transferido para a reserva remunerada da PMES (08/07/2019), cumprindo os requisitos para a concessão do benefício. A revogação expressa do referido dispositivo ocorreu apenas em 13/03/2020, por meio da Lei Complementar no 943. Dessa forma, tanto pelo seu conteúdo material quanto pela vigência formal da norma que o estabelecia, o benefício deve ser considerado válido, reconhecendo-se o direito à promoção do requerente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)